Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-85.2000.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO EG. STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.

I - O processo civil moderno orienta a atuação do juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade.

II – A fixação de honorários, em execução fiscal extinta com o acolhimento das razões de exceção de pré-executividade, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.